Tribunal: TJDFT
Processo: 0721221-51.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0721221-51.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CLECIO HENRIQUE LIMEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A ICIDENTE DE JURISPRUDÊNCIA. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO APÓS JULGAMENTO DO CASO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 2. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLÉCIO HENRIQUE LIMEIRA contra decisão monocrática do Presidente desta Terceira Turma Recursal que indeferiu o prosseguimento do incidente regional de uniformização de jurisprudência, pela interposição da espécie recursal fora do prazo devido e de forma equivocada. 3. Na via do presente recurso, a parte pugna, em suma, pelo prosseguimento do pedido de uniformização de jurisprudência, sob o argumento de que o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal, negando implementação da 3a parcela de reajuste salarial por ausência de previsão orçamentária (Tema 864 STF), diverge de acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Egrégio Tribunal. Requer o conhecimento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência para aplicação do entendimento da Segunda Turma Recursal do Distrito Federal e remessa à origem para adequação do julgado. 4. Em atenção ao princípio da fungibilidade, recebo o agravo de instrumento tal qual agravo interno, já que preenchidos os requisitos da tempestividade e da admissibilidade, posto que é cabível a aplicação deste princípio em casos excepcionais. 5. No caso ora em análise, verifico que a decisão que negou prosseguimento ao incidente de uniformização está correta. 6. Inicialmente, cumpre observar que, conforme art. 58 c/c art. 59 do RITRJEDF, o incidente de Uniformização deverá ser apresentado à TUJ antes do exame de mérito pela Turma Recursal e, após admissão, o processo ficará suspenso até decisão do incidente. No caso em questão, o incidente foi apresentado ao Presidente da Turma após prolação do acórdão pelo Órgão Colegiado. Portanto, de forma equivocada e fora do prazo devido. 7. Com efeito, o incidente de uniformização visa a definição da tese jurídica a ser aplicada ao caso concreto, tendo nítido caráter preventivo, e não recursal, conforme já decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Acórdão n.797903, Relator: Antônio Fernandes da Luz, DJE: 27/06/2014). 8. A leitura dos arts. 58 e 59 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT indica que o pronunciamento da Turma de Uniformização acerca da controvérsia, precede o julgamento da causa originária, que permanece suspensa até que seja resolvido o incidente. 9. Não se admite, portanto, a instauração de tal instrumento processual com o fito de obter a reforma de decisões. Precedente na Turma: Acórdão n.1116520, 07137225020178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018. 10. Nesse cenário, no presente caso, manifestamente incabível o incidente suscitado, motivo pela qual deve ser mantida a decisão ID 22171950. 11. Diante, conheço e nego provimento ao agravo interno. 12. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.” O recorrente alega ofensa ao artigo 37, inciso XV da Constituição Federal. Alega que a matéria analisada no RE 905.357/RR (Tema 864) não tem qualquer relação com aumento de vencimentos por reajuste por lei própria. Ressalta que, se a lei não foi declarada inconstitucional, não poderá ser revogada. Sustenta a existência de repercussão geral e pede o provimento do recurso para implementação do reajuste salarial. O recorrido apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, verifica-se que as razões recursais apresentadas no recurso extraordinário não atacam o acórdão vergastado. Da leitura da decisão colegiada, depreende-se que o agravo interno foi improvido em razão da instauração equivocada do incidente de uniformização de jurisprudência, haja vista ter ocorrido somente após a Turma Recursal decidir o assunto. Contudo, no apelo extremo o recorrente se limita a repetir os argumentos esposados em seu recurso inominado e não ataca especificamente o decidido no derradeiro acórdão, o que compromete a análise do respectivo recurso pela Corte Suprema. Deixou, portanto, de impugnar a ratio decidendi constante do acórdão prolatado e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada. Incide na espécie a súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito